Tribunal: TJES
Processo: 0000182-89.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000182-89.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN DO ESPIRITO SANTO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000182-89.2022.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN DO ESPIRITO SANTO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
.
ARTIGO 157,
§2º-
A, INCISO I
, DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.
2.
pena-base no mínimo legal. Pleito prejudicado. 3.
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Viabilidade.
Réu admitiu a prática do delito. 4.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E
PROVA PERICIAL
.

5
.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Resta prejudicado o pleito pela fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que assim já foi feito na sentença.
3
. Tendo o réu confessado judicialmente a prática do delito, faz jus à circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
4.
Mantida a majorante do emprego de arma de fogo, tendo a sua utilização restado comprovada através dos relatos da vítima, sendo desnecessária a apreensão e realização de perícia
.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000182-89.2022.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN DO ESPIRITO SANTO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENAN DO ESPÍRITO SANTO DE LIMA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de janeiro de 2022, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho celular e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, de propriedade da vítima Beatriz Verhyen Cordeiro Fortuna.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (IV) decote da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal; e (V) arbitramento de honorários em favor do advogado dativo.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 46841719, auto de apreensão, auto de restituição (entrega), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva, justificando que tinha por objetivo sustentar seu vício em drogas. Negou, contudo, o emprego de arma de fogo.

A vítima Beatriz Verhyen Cordeiro Fortuna, inquirida em juízo, relatou que no dia dos fatos o réu entrou no estabelecimento comercial em que trabalhava e pediu uma informação, tendo se retirado logo após.

Instantes depois, retornou ao local e anunciou o “assalto”, levantando a camisa e mostrando a arma de fogo. Questionada, disse não poder garantir que se tratava de uma arma de fogo, afirmando, contudo, que “era muito parecida”.

Neste contexto, o réu subtraiu o aparelho celular da ofendida, bem como uma quantia em espécie do caixa do mercado.

Disse, ainda, que o réu a mandou ficar quieta e não gritar, pois assim nada aconteceria com ela.

Por fim, esclareceu que dias após o crime conseguiu recuperar seu aparelho celular, o qual foi recuperado pela polícia na residência de uma familiar do acusado.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

O policial civil Gilmar Pires, também ouvido em juízo, confirmou que no dia dos fatos o réu chegou ao local de moto e “assaltou” a vítima, sendo o aparelho celular posteriormente devolvido por um familiar dele.

Já o policial militar Álvaro Ribeiro Pereira Júnior foi responsável pela recuperação do celular, esclarecendo que a devolução foi feita pela irmã do acusado.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, prejudicado o pleito pela fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que assim já foi feito na sentença.

Adiante, pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Do interrogatório do réu é possível depreender que o mesmo admite a prática do crime, negando apenas que tenha usado arma de fogo, fazendo jus, portanto, à atenuante.

Passo, então, ao novo cálculo da pena.

A reprimenda base foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), razão pela qual procedo a compensação entre ambas.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento contida no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena na fração fixa de 2/3 (dois terços),
a
rbitrando-a definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Preservo os demais termos da r. sentença.

Em seguida, pugnou a defesa pelo decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato sequer fora apreendido, bem como, em razão disso, não fora periciado.

Nesta linha, destaco a desnecessidade de apreensão e realização de perícia na arma de fogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL APREENSÃO E CONFECÇÃO DE LAUDO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
IV - A incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 762.120/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Ademais, os depoimentos prestados pela vítima corroboraram o emprego do armamento, não tendo se desincumbido a defesa do ônus comprobatório de que se tratava de simulacro de arma de fogo.

Tendo o emprego da arma de fogo restado comprovado pelos demais meios de prova colhidos nos autos, mantenho a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LH
E

PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Thiago Canholato Cazotte – OAB/ES nº 29.542, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.